Tribunal: STF
Processo: HC 237398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.